Tribunal: TJMT
Processo: 1004808-40.2017.8.11.0006
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004808-40.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSANIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 011.816.621-25 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (RECORRIDO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0001-55 (RECORRIDO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1004808-40.2017.8.11.0006

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

Recorrido(s):

ROSANIO OLIVEIRA DA SILVA

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

07/06/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE BEM COM GARANTIA ESTENDIDA – VICIO EM ACESSÓRIO – ITEM NÃO COBERTO PELO SEGURO CONTRATADO – DANO MORAL E MATERIAL INOCORRENTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

Não pode a recorrente ser compelida a reparação determinado na sentença, tendo em vista que o contrato entabulado entre as partes previa a exclusão dos acessórios.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela parte Reclamada em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente nos seguintes termos:

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, para:

a) CONDENAR as Requeridas a substituição do controle remoto da “TV SEMP TOSHIBA 32” HD Internet (modelo DL 32L2400).

b) CONDENAR as Requeridas a pagarem, solidariamente, a título de danos morais o valor
total
de R$ 3.000,00 (três mil Reais), acrescidos de juros pelo INPC, desde a citação (art. 405 e 406 CC) e correção monetária a partir dessa decisão (Súmula 362 STJ).

Nas razões recursais, a pugna pela reforma da sentença, ou alternativamente seja reduzido o valor da condenação ou ainda a conversão em perdas e danos.

A Recorrida, em suas contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso, resta a mesma afastada, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

A parte autora aduz em seu petitório inicial que adquiriu uma TV SEMP TOSHIBA 32” HD Internet (modelo DL 32L2400) na loja Móveis Gazin, pagando o valor de R$ 1.784,36 (mil setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos) e na mesma oportunidade adquiriu uma garantia estendida no valor de R$ 329,95 (trezentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos).

Algum tempo após a compra, o controle remoto da televisão começou a apresentar vício. Assim, a recorrida procurou a loja para trocar o produto, o que foi negado sob a alegação de que o controle remoto possuía garantia de apenas 90 dias, não sendo assegurado pela garantia estendida.

Em sede de defesa, os Reclamados afirmam que não possuem responsabilidade sobre o evento, tendo em vista a exclusão de cobertura de acessórios, prevista em contrato.

Pois bem. Em que pese as alegações do Reclamante, o controle se trata de item não abarcado no bilhete de seguro, vejamos o contrato:

A parte autora incumbe o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu pedido e, no caso, não existem subsídios que obriguem as rés a substituírem o controle ou a indenizar a recorrida por danos morais.

Desta feita, o Reclamante
não
se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do art. 373, I, do CPC, sendo a improcedência da ação medida que se impõe.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito
DOU PROVIMENTO
para
JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, extensível à outra reclamada que não recorreu o resultado do presente julgamento, ante a solidariedade.

Deixo de condenar a Recorrente em custas e em honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021